Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-82.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E DE PROVA
ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Siqueira Campos interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo
da 21ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada contra candidato eleito, sob a alegação de abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação social.
2. O recorrente alegou preliminarmente nulidade da sentença em razão do
indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, argumentou que o
candidato utilizou estrutura empresarial para promoção de sua campanha, vinculou
sua imagem à empresa nas redes sociais, realizou propaganda irregular e recebeu
recursos de pessoa jurídica.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a caracterização do abuso de poder econômico e do uso indevido
dos meios de comunicação exige provas robustas, não demonstradas nos autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44482628 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser declarada nula
em razão do indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se restou configurado
abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social apto a
ensejar a cassação do mandato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da oitiva de testemunha foi fundamentado pelo Juízo de primeiro
grau, que considerou suficientes as provas documentais apresentadas. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que o
indeferimento de prova desnecessária ou impertinente não caracteriza cerceamento
de defesa.
6. Para a caracterização do abuso de poder econômico e do uso indevido dos meios
de comunicação social, a jurisprudência exige a comprovação de conduta grave,
com impacto significativo na isonomia do pleito.
7. No caso, não há elementos que demonstrem o uso excessivo de recursos ou
exposição midiática despr

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600518-82.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600518-82.2024.6.16.0021, que julgou improcedente a pretensão contida na presente ação de
investigação judicial eleitoral ajuizada por Diretório Municipal Movimento Democrático Brasileiro
em desfavor de Mateus Costa dos Santos Diniz. Por consequência julgou extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Decisão de ID nº
44368550 extinguiu o processo com relação ao Diretório Municipal Partido Socialista Brasileiro,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, mantendo no polo passivo apenas Mateus Costa dos
Santos Diniz (Ação de Investigação Judicial proposta ajuizada por Diretório Municipal Movimento
Democrático Brasileiro em desfavor de Mateus Costa dos Santos Diniz e Diretório Municipal
Partido Socialista Brasileiro - PSB de Siqueira Campos/PR, alegando que o candidato
representado, durante campanha eleitoral, vinculou, de forma ostensiva, Vinculação ostensiva do
candidato a imagem de sua empresa Nebulosa Commerce, o que caracterizaria, em tese, abuso de
poder econômico, de acordo com o precedente Brusque-Lojas Havan ; Utilização de propaganda
em página de rede social não registrada no RRC ( ART. 57-B, da Lei 9.504/97.) ; Divulgação de
propaganda proibida (placas em área de uso comum) ; Impulsionamento em página de rede social
não registrada ; Vinculação a página de pessoa física que é remunerada para realizar publicidade,
associando a marca ao candidato..JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 03/02/2025 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO (RECORRENTE)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ (RECORRIDO)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482628
30/04/2025
12:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44482628 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.809

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600518-
82.2024.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E DE PROVA
ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Siqueira Campos interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo
da 21ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada contra candidato eleito, sob a alegação de abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação social.
2. O recorrente alegou preliminarmente nulidade da sentença em razão do
indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, argumentou que o
candidato utilizou estrutura empresarial para promoção de sua campanha, vinculou
sua imagem à empresa nas redes sociais, realizou propaganda irregular e recebeu
recursos de pessoa jurídica.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a caracterização do abuso de poder econômico e do uso indevido
dos meios de comunicação exige provas robustas, não demonstradas nos autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44482628 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser declarada nula
em razão do indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se restou configurado
abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social apto a
ensejar a cassação do mandato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da oitiva de testemunha foi fundamentado pelo Juízo de primeiro
grau, que considerou suficientes as provas documentais apresentadas. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que o
indeferimento de prova desnecessária ou impertinente não caracteriza cerceamento
de defesa.
6. Para a caracterização do abuso de poder econômico e do uso indevido dos meios
de comunicação social, a jurisprudência exige a comprovação de conduta grave,
com impacto significativo na isonomia do pleito.
7. No caso, não há elementos que demonstrem o uso excessivo de recursos ou
exposição midiática desproporcional. A vinculação do candidato à sua empresa, por
si só, não configura abuso. Além disso, a promoção da empresa por terceiros
ocorreu sem pedido de votos ou menção direta à candidatura.
8. O Tribunal Superior Eleitoral exige prova robusta para caracterização do abuso de
poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação social, não sendo
suficientes meras presunções ou indícios isolados.
9. Ausente a gravidade exigida pelo artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, impõe-
se a manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
11. Tese de julgamento: "O abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios
de comunicação social demandam a demonstração de gravidade suficiente para
comprometer a normalidade e legitimidade do pleito, sendo insuficientes presunções
ou indícios isolados".
Dispositivos relevantes citados
Lei Complementar nº 64/90, artigo 22.
Código de Processo Civil, artigo 447, § 3º, inciso II.
Lei nº 9.504/97, artigo 30-A.
Resolução TSE nº 23.608/2019.

Num. 44482628 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
Jurisprudência relevante citada
TSE, AIJE 060097243/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 31/10/2023.
TSE, ROE 060887106, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 17/12/2020.
TSE, AgR no REspe 060034373/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 20/10/2022.
TSE, REspe 30112, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 17/08/2021.
TSE, AREspEl 060098479, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, 31/05/2024.
TSE, AIJE 060127120, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 07/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SIQUEIRA CAMPOS, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta contra MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ para
apurar eventual prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação
social durante a campanha eleitoral de 2024.
A inicial foi proposta sob a alegação de que o recorrido, então candidato ao cargo de Vereador
pelo Partido Socialista Brasileiro teria vinculado sua campanha à imagem de sua empresa,
Nebulosa Commerce, de maneira a configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos
meios de comunicação. Ainda, que o candidato utilizou a estrutura física, a marca e a divulgação
da empresa pelo radialista José Claret Coutinho, e redes sociais para criar uma identificação com
o eleitorado. Além disso, teria realizado propaganda em páginas de redes sociais não registradas
no Registro de Candidatura, propaganda em área de uso comum, uso de página de pessoa física
remunerada e utilização da sua loja como comitê de campanha, com colocação de um santinho
na porta e comemoração da eleição no local.
O Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos julgou improcedente a AIJE, considerando que
não havia gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder econômico ou dos meios de
comunicação.

Num. 44482628 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
Em suas razões recursais, o recorrente afirma, preliminarmente, que a sentença é nula devido
ao indeferimento da produção de prova testemunhal, especificamente a oitiva do radialista José
Claret Coutinho. No mérito, afiança que houve abuso de poder econômico e uso indevido dos
meios de comunicação social, argumentando que o candidato utilizou a estrutura de sua
empresa, Nebulosa Commerce, para promover sua campanha. Aponta que o radialista Claret
Coutinho teria realizado publicações associando sua imagem à marca da empresa do candidato,
o que poderia influenciar os eleitores. Argumenta que houve irregularidade na propaganda, como
o uso de páginas de redes sociais não registradas no RRC e divulgação em locais proibidos.
Ademais, que teria ocorrido transferência de recursos da pessoa jurídica para a campanha.
Pugna pela nulidade da sentença para que as testemunhas sejam ouvidas ou, alternativamente, a
cassação do mandato de Mateus Diniz, com as sanções da Lei Complementar 64/90.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição da preliminar,
entendendo que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as provas
foram devidamente analisadas e são suficientes para a resolução do caso. No mérito, manifestou-
se pelo desprovimento do recurso, porque a caracterização do abuso não pode se basear em
meras presunções e deve ser demonstrada por provas robustas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
II. PRELIMINAR
O recorrente alega que a sentença é nula devido ao indeferimento da produção de prova
testemunhal, especificamente a oitiva do radialista José Claret Coutinho, o qual teria realizado
diversas publicações sobre o recorrido em sua página do Facebook durante o período eleitoral. O
MDB argumenta que, mesmo que ouvido como informante, o radialista poderia prestar
informações relevantes sobre os fatos narrados na inicial. Ademais, entende que o indeferimento
da oitiva da testemunha impossibilitou a produção de provas essenciais ao processo, afrontando
os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O Juízo a quo considerou que as provas já apresentadas (capturas de tela das publicações do
radialista) eram suficientes para formar a sua convicção. O Magistrado entendeu que o
testemunho do radialista seria pouco pertinente, uma vez que ele era apoiador do recorrido e,
deste modo, seria ouvido na qualidade de informante, e não como testemunha, não possuindo
compromisso legal de dizer a verdade.
Concluiu o Magistrado que o depoimento do radialista não seria capaz de influenciar ou trazer
elementos relevantes para uma possível alteração da decisão, nos seguintes termos:
“(...)

Num. 44482628 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
Verifica-se não ser o caso de designação de audiência para oitiva de pessoas, por
considerar que a prova documental apresentada pelas partes é suficiente para o
julgamento no estado em que o processo se encontra.
Não consta que foram arroladas testemunhas que possam prestar compromisso
legal. Na inicial, indica-se como pessoa a ser ouvida uma das pessoas seria, de
acordo com a petição inicial, com quem o requerido teria praticado abuso: "Ao longo
de toda a campanha eleitoral, o radialista e comunicador, com grande alcance
regional, Claret Coutinho, realizou a publicação de conteúdos de sua empresa.
Associando, ostensivamente, a pessoa e a marca.", de modo que sua oitiva seria, a
princípio, apenas como informante.
Na defesa, o requerido não indicou pessoas a serem ouvidas.
Assim, não se constata relevante a prova oral.”

A jurisprudência do TSE é no sentido de que o indeferimento da prova desnecessária ou inútil não
configura cerceamento de defesa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÕES
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJEs). FEITOS CONEXOS.
JULGAMENTO CONJUNTO NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE.
MULTA.
PRELIMINARES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E
NULIDADE DA PROVA ADVINDA DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. PROMESSA E OFERTA DE BENESSES A ELEITORES EM TROCA DE
VOTOS. DIÁLOGOS NO APLICATIVO WHATSAPP. APREENSÃO DE DINHEIRO.
LISTA
DE
ELEITORES.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. INCIDÊNCIA. GRAVIDADE.
PRESENÇA. NULIDADE DOS VOTOS. RECÁLCULO DOS QUOCIENTES
ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO
E
REALIZAÇÃO
DE
NOVAS
ELEIÇÕES.
MODALIDADE INDIRETA. PRECEDENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
Preliminar de cerceamento de defesa em função de indeferimento da oitiva de
testemunhas (suscitada pelos investigados)
(...)
24. A invocação, genérica, de que a prova testemunhal é sempre cabível não é
suficiente para assegurar o deferimento de qualquer requerimento desta
natureza. Cabe à parte demonstrar a utilidade e a pertinência das provas que
requer, o que deve ser feito em cotejo com aspectos relevantes da

Num. 44482628 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
controvérsia.
(Tribunal Superior Eleitoral. Ação De Investigação Judicial Eleitoral 060097243/DF,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 31/10/2023, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 41, data 20/03/2024)”.

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. ABUSO DO PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO.
(...)
7. Além disso, o magistrado, por ser o destinatário da prova, deve valorar a sua
necessidade, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de
diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, a oitiva da
testemunha pretendida pelo recorrente não é essencial para a solução da
controvérsia, tendo em vista que os autos encontram-se suficientemente
instruídos com outras provas orais e documentais.
(...)
(Recurso Ordinário Eleitoral nº352379, Acórdão, Min. Herman Benjamin, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 18/02/2021).

Deste modo, denota-se que o Magistrado fundamentou adequadamente a desnecessidade da
prova oral, uma vez que os documentos apresentados eram suficientes para a solução da lide,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Houve, por parte do Juízo a quo, o detalhamento da qualificação da única testemunha indicada,
tendo explicitado as razões pelas quais a considera desnecessária para se formar um juízo de
procedência da demanda.
Além disso, o recorrente não demonstrou, de forma concreta, a relevância da testemunha
arrolada, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de aprofundamento probatório,
sem refutar precisamente a fundamentação. Incumbiria à parte, diante dessa decisão, afirmar
exatamente o que a testemunha teria a corroborar para o julgamento do mérito, o que não
ocorreu.
De fato, o testemunho do radialista se revela pouco pertinente para o caso em questão,
especialmente por ele ter se declarado abertamente um apoiador do recorrido. Essa clara
demonstração de interesse na causa e no resultado da lide, por si só, já coloca em dúvida a
imparcialidade e a isenção necessárias a uma testemunha. Diante dessa parcialidade evidente, o
depoimento do radialista perde a credibilidade como testemunho e assume o caráter de mera

Num. 44482628 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
informação, sendo considerado apenas como um relato informal e não como prova imparcial no
processo.
Conforme preceitua o artigo 447, § 3º, inciso II, do CPC, são consideradas suspeitas para depor
como testemunhas aqueles que tiverem interesse no litígio, como bem se observa:
Art. 447 Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes,
impedidas ou suspeitas.
(...)
§ 3º São suspeitos:
(...)
II – o que tiver interesse no litígio.

Portanto, a rejeição da preliminar é medida de rigor.

III. MÉRITO
Cinge-se a controvérsia a analisar se os fatos relacionados pelo recorrente caracterizam abuso
de poder econômico e dos meios de comunicação, a saber: a) utilização do espaço físico e das
redes sociais da empresa para a promoção da campanha do recorrido; b) vinculação ostensiva do
candidato à imagem da empresa, Nebulosa Commerce, pelo radialista José Claret Coutinho; c)
irregularidades na propaganda, como a utilização de páginas de redes sociais não registradas no
Registro de Candidatura, divulgação de propaganda em local proibido e uso de página de pessoa
física remunerada para vincular a imagem do candidato, associando a marca ao candidato; d) uso
do espaço comercial para gravar vídeos e a utilização do uniforme da loja; e e) transferência de
R$ 383,08 de seu CNPJ para sua conta de campanha, o que configuraria recebimento de
recursos de pessoa jurídica.
O Juízo sentenciante julgou improcedente a AIJE, considerando que a prova documental
apresentada era suficiente para o julgamento e que não havia gravidade suficiente para
caracterizar abuso de poder econômico, tampouco o uso indevido dos meios de comunicação. A
sentença foi baseada na ausência de provas concretas e robustas que demonstrassem o abuso
de poder econômico e a influência desproporcional no resultado das eleições, tendo o Juízo a quo
aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o porte da
empresa do candidato e a necessidade de comprovação da gravidade dos fatos.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:

Num. 44482628 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de suas subespécies, demanda a
presença de outro requisito indispensável, inserido no artigo 22, XVI, pela Lei Complementar nº
135/2010, que não considera mais a potencialidade do resultado para influenciar na eleição, mas
a verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, recente julgado do TSE:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ART. 22 DA LC 64/90.

Num. 44482628 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
(...)
4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não
será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data
28/04/2023, grifos nossos)

Diante do acima exposto, tem-se que a AIJE não se presta a apurar a alegação de propaganda
eleitoral ilícita - no caso, utilização de páginas de redes sociais não registradas no RRC,
divulgação de propaganda em local proibido e uso de página de pessoa física remunerada para
vincular a imagem do candidato -, tampouco o uso irregular de recursos de pessoa jurídica -
transferência de R$ 383,08 de seu CNPJ para sua conta de campanha -, os quais deveriam ter
sido apurados por meio de procedimento próprio e em momento oportuno.
A Resolução nº 23.608/2019 do TSE dispõe sobre as representações, reclamações e pedidos de
direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997, inclusive acerca das propagandas realizadas
na internet, como se vê:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:
I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento da beneficiária ou do
beneficiário, caso não seja alegada a presunção indicada no parágrafo único do art.
40-B da Lei nº 9.504/1997;
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a
informação de dia e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da
propaganda ou trecho impugnado; e
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar
como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
§ 1º Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial poderá ser endereçada
genericamente contra a(o) responsável, desde que requerida liminarmente diligência
para a identificação desta ou deste e fornecidos os elementos indispensáveis para a
obtenção dos dados, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Num. 44482628 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
§ 1º-A Em caso de ser ordenada a remoção de conteúdo em ambiente de internet, a
ordem judicial deverá fixar prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24
(vinte e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso
inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico, observados, nos termos
do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 , o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de
aplicação de internet, conforme art. 38, § 4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019 .
(Incluído pela Resolução nº 23.672/2021)
§ 1º-B Os provedores de aplicação ou de conteúdo podem ser oficiados para
cumprir determinações judiciais, nos termos do art. 21, § 2º, desta Resolução, nas
representações eleitorais em que não sejam partes. (Incluído pela Resolução nº
23.672/2021)
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo
ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização
do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

Por sua vez, o artigo 30-A da Lei nº 9.504/97 prevê que “Qualquer partido político ou coligação
poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando
fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em
desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.”
Deste modo, o objeto das ações é distinto, na medida em que ilícitos atinentes à propaganda
eleitoral e à captação ilícita de recursos deverão ser apurados por meio da Representação
Eleitoral, sendo a AIJE destinada a apurar o abuso, seja dos meios de comunicação social, de
poder econômico ou político/autoridade.
Portanto, cabe avaliar se houve, na espécie, o uso indevido dos meios de comunicação social
e/ou o abuso de poder econômico, diante das seguintes condutas: a) utilização do espaço físico e
do uniforme para gravar vídeos e das redes sociais da empresa para a promoção da campanha
do recorrido; e b) realização de publicações pelo radialista José Claret Coutinho, associando sua
imagem à marca da empresa do candidato, Nebulosa Commerce.
Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

Num. 44482628 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (O abuso do poder no Direito Eleitoral.
Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”

Num. 44482628 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder econômico deve ser
lastreado por provas robustas, a saber:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES
PECUNIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS
VERBETES SUMULARES 24 E 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
Incidência da Súmula 30 do TSE. Adequação à jurisprudência do TSE
8. Conforme assentado pela Corte de origem, não há na espécie prova robusta
que demonstre a configuração do abuso de poder, porquanto, embora esteja
comprovado nos autos que os candidatos se utilizaram da máquina pública para
divulgar sua candidatura, não ficou demonstrada a repercussão das condutas (ainda
que em seu conjunto) no âmbito do pleito e sua influência perante o eleitorado, para
fins de albergar a imposição das graves sanções de cassação de diploma e de
inelegibilidade. (grifo nosso)
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração do abuso de
poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos que tenham a
dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral, haja vista que não se
admite reconhecer o abuso de poder com fundamento em meras presunções
acerca do encadeamento dos fatos imputados aos investigados. Precedentes. (grifo
nosso)
10. O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização do abuso de poder,
que a gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). Nesse sentido: AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 2.8.2023; REspEl 0600840–72, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
2.2.2024; e AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021.
(grifo nosso)
CONCLUSÃO
Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060098479, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques,
publicação: 31/05/2024).

Num. 44482628 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
Por sua vez, acerca do uso indevido dos meios de comunicação social, Rodrigo López Zílio, ao
tratar do tema, afirma que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 645):
“A utilização indevida dos meios de comunicação social ocorre sempre que um
veículo de comunicação social (v.g., rádio, jornal, televisão) não observar a
legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado candidato,
partido ou coligação.
(...)
Tendo em vista o princípio da liberdade de imprensa, a jurisprudência tem cada vez
mais adotado uma postura que privilegia o amplo acesso dos eleitores a todas as
informações relativas a assuntos de interesse geral, inclusive admitindo-se o direito
à crítica contra os autores do processo eleitoral”.

A regra contida no supracitado artigo 22 da LC nº 64/1990 visa a apurar eventual uso abusivo dos
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou partido político, ocorrida desde antes
do período eleitoral até a data da diplomação dos candidatos eleitos, tendo o combate à conduta
abusiva a finalidade de preservar o equilíbrio entre os candidatos em disputa no pleito, bem como
assegurar a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral.
A Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que a caracterização do
abuso demanda a exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação social em
detrimento de outros “(...) de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito”
(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060887106, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Data 17/12/2020). E, ainda, nos termos do entendimento recente da Corte Superior “O uso
indevido de meios de comunicação, tradicionalmente, caracteriza–se pela exposição midiática
desproporcional de candidata ou candidato” (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060081485, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Data 02/08/2023).
Ocorre que, em decorrência do caráter aberto e indeterminado do conceito de ato abusivo, cabe
ao julgador, diante do caso concreto, aferir as circunstâncias do ato combatido para verificar o
seu enquadramento como prática abusiva, e estabelecer a necessidade de aferição da gravidade
das circunstâncias como requisito necessário à caracterização do ato abusivo.
Nesta esteira é a doutrina de José Jairo Gomes, que alerta para a necessidade de demonstração
da gravidade do fato (Direito Eleitoral, 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas, p. 742-743):
“O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de
ações desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de
suas funções precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para influenciar
a formação da vontade política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos
quando do exercício do sufrágio e, pois, determinar o sentido de seus votos em
proveito ou detrimento de candidaturas ou partidos políticos.
Note-se que para afirmação do abuso urge verificar se o evento considerado não se

Num. 44482628 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
trata de exercício dos direitos constitucionais de expressão, comunicação e
informação.
(...)
Entende a jurisprudência que o abuso só se configura se houver “desequilíbrio de
forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de
comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade
e a legitimidade do pleito”, podendo tal desequilíbrio ser causado por “exposição
excessiva de caráter positivo (favorecimento) ou negativo (desfavorecimento)” (TSE
– REspe no 97229/MG – DJe 26-8-2019). Daí a exigência de gravidade do fato para
que o ilícito seja caracterizado.”

Deste modo, para a caracterização do ato tido como abusivo, a gravidade da conduta ilícita
ocasionada pelo uso indevido dos meios de comunicação social e com aptidão para desequilibrar
a disputa e afetar a legitimidade e a normalidade do pleito deve estar inequivocamente
demonstrada.
Constata-se, no caso, que a acusação de abuso de poder econômico e do uso indevido dos
meios de comunicação imputada ao recorrido não encontra respaldo probatório suficiente para a
sua configuração.
De início, o recorrente aponta que o investigado, ora recorrido, teria utilizado uniforme e espaço
físico da sua loja para gravar vídeos, no mesmo formato dos vídeos utilizados para divulgar os
produtos vendidos por seu estabelecimento comercial, bem como afixado um santinho na porta
do estabelecimento. Veja-se:

Num. 44482628 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
O recorrente alega que o uso de símbolos, cores e elementos característicos da marca comercial
do recorrido em sua campanha eleitoral configura abuso de poder econômico.
O Juízo Eleitoral apreendeu que a petição inicial não apontou qual vantagem o candidato teria
obtido ao gravar vídeos em seu estabelecimento empresarial, utilizando o uniforme da loja e que
o simples fato de gravar vídeos no espaço comercial e usar o uniforme da loja não demonstra
financiamento da campanha pela pessoa jurídica do investigado. Além disso, entendeu o
Magistrado que a colagem de um santinho na porta do estabelecimento comercial, em pequena
escala, não teve o condão de influenciar no resultado da eleição.
A decisão considerou que a ausência de provas robustas e incontestes impede o reconhecimento
de abuso de poder econômico por meras presunções.
De fato, é crucial ressaltar que a mera gravação de vídeos de campanha em um estabelecimento
comercial, de propriedade do próprio candidato, e a afixação de um único santinho na porta, não
se configura, por si só, como abuso de poder econômico. Assim como a utilização de camisa,
logo e cores da empresa do recorrido, que não configura, por si só, evidência de prejuízo
substancial à lisura do processo eleitoral, tampouco se verifica a prática de ofertas ou promoções
em troca de votos.
É fundamental compreender que a caracterização de abuso de poder econômico exige a
demonstração de que o candidato utilizou recursos financeiros de forma ilícita, com o objetivo
direto de influenciar o resultado da eleição, o que não se verifica no caso em análise.
Ademais, para a caracterização do ilícito de abuso de poder econômico, as provas devem ser
robustas e concretas, demonstrando de forma clara e inequívoca a existência do abuso e a
lesividade que as ações causam à normalidade do pleito eleitoral. A simples suposição de
desvantagem ou de utilização indevida de recursos não é suficiente para justificar a configuração
do abuso de poder econômico.

Num. 44482628 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
De igual forma, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam que os recorridos
promoveram uso indevido dos meios de comunicação social, em detrimento do equilíbrio da
disputa eleitoral e em prejuízo à legitimidade e à normalidade das eleições de 2024.
Na espécie, a utilização das mídias sociais da empresa do recorrido limitou-se à divulgação de
promoções, produtos e acontecimentos da loja, sem pedido de votos explícito ou implícito e sem
sequer mencionar a candidatura do recorrido, como bem se observa do próprio recurso eleitoral,
que indicou as postagens realizadas, das quais citam-se as seguintes:
Além disso, houve a alegação de que o radialista José Claret Coutinho teria realizado publicações
associando a sua imagem à marca da empresa do candidato, o que poderia influenciar os
eleitores.
Ainda que os meios de comunicação sofram restrições no processo eleitoral, notadamente porque
são formadores de opinião, a lei eleitoral não veda o apoio político de pessoas públicas aos
candidatos em disputa, tampouco veda a liberdade de expressão.
O que se veda é o abuso, o uso impróprio do meio de comunicação social, por meio de
enaltecimento excessivo de um candidato, de forma a extrapolar os limites da liberdade de

Num. 44482628 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
expressão, o que não se verifica no caso.
Das postagens realizadas pelo radialista sobre a empresa Nebulosa, tem-se como exemplo as
seguintes:

Desta forma, ressalta-se que a promoção veiculada na rede social do radialista se restringiu à
divulgação da empresa do recorrido, sem qualquer menção ou relação direta com a sua
candidatura. Por conseguinte, não há evidências que sugiram a existência de benefício eleitoral
indevido em detrimento dos demais candidatos. A publicidade em questão visava estritamente a

Num. 44482628 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
promoção comercial da empresa, sem qualquer conotação eleitoral, não configurando, portanto,
prática abusiva ou violação à equidade do pleito. Inclusive, a defesa trouxe informação de que a
divulgação da "Nebulosa Commerce" pelo radialista perdura até a presente data, indicando que o
acordo entre o influenciador e a loja não estava vinculado ao pleito eleitoral.
Em verdade, da análise das postagens realizadas pelo radialista na sua rede social se extrai que
eram também realizadas promoções de outros estabelecimentos comerciais, informações de
utilidade pública, como alteração de sentido de ruas, lixo e meio ambiente, divulgação de histórias
sobre esportes locais, políticas locais, entre outros assuntos de interesse geral da população.
Ainda que se constatasse que houve apoio por parte do radialista à candidatura do recorrido, o
TSE tem entendimento no sentido de que é permitido até mesmo à pessoa inserida na classe
artística manifestar apoio à candidaturas, tendo constando na decisão que “em uma democracia,
é lícito que integrantes da classe artística decidam emprestar sua imagem pública, construída ao
longo de uma carreira (não raro definida a partir de ideais compartilhados com seus fãs), a uma
determinada candidatura, ou a qualquer outra bandeira" (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº 060127120, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Data 07/11/2022).
Na hipótese, não se vislumbra o uso indevido dos meios de comunicação social, na medida em
que o acervo probatório colacionado aos autos não revela que o recorrido promoveu abuso
midiático em sua campanha, em prejuízo à igualdade de oportunidades entre os candidatos em
disputa, à normalidade e à legitimidade do processo eleitoral.
Por fim, o recorrente estabelece um paralelo entre o presente caso e o das Lojas Havan,
buscando demonstrar que houve abuso de poder econômico.
Todavia, as Lojas Havan e a Nebulosa apresentam uma grande distinção: a estrutura e o poder
econômico.
A Havan é uma empresa de grande porte, com diversos colaboradores e grande movimentação
econômica no município de Brusque e no país. O TSE entendeu que a estrutura das Lojas Havan
foi utilizada de forma organizada para influenciar o processo eleitoral. Ocorre que Mateus Costa é
um Microempreendedor Individual (MEI), sendo sua empresa de artigos para casa seu único meio
de sustento, segundo consta dos autos. A empresa não possui colaboradores e seu poder
econômico é limitado, não sendo comparável ao de uma grande empresa.
Ainda, no julgado apontado o TSE concluiu que a Havan utilizou a sua logomarca, estrutura física
e funcionários de forma ostensiva na campanha eleitoral, estabelecendo um vínculo associativo
entre a pessoa jurídica e determinados candidatos. Por outro lado, a vinculação da imagem do
candidato ora recorrido à empresa Nebulosa ocorreu principalmente através do uso de uniformes
e gravações de vídeos na loja, não havendo evidências de que a empresa tenha utilizado sua
estrutura de forma tão abrangente quanto as Lojas Havan, tampouco que tenha influenciado o
eleitorado.
No caso da Havan, ficou demonstrado que visava "esvaziar" candidaturas adversárias e obter
apoio aos candidatos, com uma estratégia organizada nas redes sociais. O Tribunal Superior
Eleitoral considerou que a utilização da estrutura das Lojas Havan representou uma transgressão
à jurisprudência e uma violação à igualdade entre os participantes do pleito. Diverso no caso, a

Num. 44482628 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
alegação de que a vinculação da imagem do candidato à empresa Nebulosa teve o condão de
influenciar de forma desproporcional o pleito carece de comprovação. Não há provas robustas de
que as atividades empresariais do candidato tenham impactado de maneira ilegal e substancial o
processo eleitoral.
Nessa esteira, como alegado pela defesa, de fato é utópico comparar a realidade deste processo
com o caso alegado, dado o poder econômico limitado do candidato, enfatizando-se a ausência
de provas de que a empresa de Mateus Costa possuía o poder econômico e a estrutura
necessária para desequilibrar o pleito eleitoral de forma semelhante ao caso das Lojas Havan.
Em conclusão, ante a fragilidade do arcabouço probatório colacionado, que não se afigura capaz
de demonstrar a prática do uso indevido dos meios de comunicação social e do abuso de poder
econômico, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral
interposto
pelo
DIRETÓRIO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
DO
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SIQUEIRA CAMPOS, para o fim manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600518-82.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE:
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ -
Advogado do(a) RECORRIDO: DAVID CARLOS DE LIMA - PR92560
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o

Num. 44482628 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344000900000043425479
Número do documento: 25043012344000900000043425479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:09:10
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025